Tribunal: TJDFT
Processo: 0752849-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL. INCABÍVEL. PENHORA APENAS DOS DIREITOS AQUISITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora no débito condominial exista a figura da natureza propter rem, verifica-se que a regra foi excepcionada expressamente pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002 quando se tratar de imóvel alienado fiduciariamente.
2. Já decidiu o STJ que “não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015.” (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para indeferir a penhora sobre o próprio imóvel, sendo facultada a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel.